Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSERTO DO BEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DAREM SUPORTE À ALTERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância.

2. Em sede de cognição sumária própria do rito a que se submete o agravo de instrumento, não se releva razoável determinar o reparo do veículo e a disponibilização de veículo reserva, uma vez que a existência de eventual defeito de fabricação deve ser apurada mediante o necessário aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.